Tribunal: TJDFT
Processo: 0754090-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob a alegação de haver omissão e contradição ao não considerar os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade; ao não indicar a lei que restrinja a participação em concurso público de candidato que responda a inquérito ou ação penal, bem como ao não analisar os documentos colacionados aos autos quanto à vida funcional do candidato.
2. Embargos de declaração tempestivos (ID 65543693). Contrarrazões apresentadas (ID 65758159).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão que considerou adequadamente a gravidade dos fatos investigados e a necessidade de conduta ilibada para o cargo de Polícia Penal.
4. A investidura no cargo público de policial penal exige, dentre outros requisitos, que o candidato tenha conduta ilibada aferida por meio da etapa da sindicância de vida pregressa e investigação social, a teor do disposto no art. 4o, inciso IV, da Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005.
5. A decisão de manter a eliminação do candidato foi fundamentada na necessidade de integridade e lisura para o cargo, de modo que não configura violação ao princípio da presunção de inocência, pois a investigação social abrange a conduta moral e social do candidato. (Acórdão 1926976, 0711929-60.2023.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.)
6. Portanto, a eliminação de candidato em concurso público para o cargo de Polícia Penal, baseada em investigação social que aponta envolvimento em fraude no certame, não viola o princípio da presunção de inocência ou razoabilidade, pois há que se considerar a gravidade do fato investigado, referente ao cargo público em que concorre a pretendida vaga.
7. O embargante interpôs recurso com a finalidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Ocorre que no âmbito dos Juizados Especiais não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.